Tribunal: TJSP
Processo: 7004554-04.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Comutação de pena – O Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 7°, parágrafo único, estabelece requisito objetivo obstativo da concessão de comutação àqueles favorecidos com idêntico benefício por decretos anteriores – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO AKIO MAEDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482
Agravante: Rodrigo Akio Maeda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.463
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMUTAÇÃO DE
PENA O DECRETO No 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2.017,
EM
SEU
ART.
7°,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
ESTABELECE REQUISITO OBJETIVO OBSTATIVO DA
CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO ÀQUELES FAVORECIDOS
COM
IDÊNTICO
BENEFÍCIO
POR
DECRETOS
ANTERIORES DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RICARDO
SIMÕES RIBEIRO contra a r. decisão de fl. 18 que, nos autos da
execução penal no 495.086, indeferiu a comutação da pena
imposta ao sentenciado com fulcro no artigo 7o, parágrafo único,
do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, porquanto o
reeducando já foi anteriormente favorecido com idêntico
benefício, veiculado pelo Decreto no 8.615, de 23 de dezembro de
2.015 e Decreto n° 7.648, de 21 de dezembro de 2.011.
Inconformado, insurge-se o condenado a fls.
23/28, aduzindo, em síntese, atender plenamente aos requisitos
objetivos e subjetivos do decreto presidencial em comento.
Em relação ao art. 7°, parágrafo único, sustenta
a exegese do referido dispositivo no sentido de se conceder, com
base no Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, também as
comutações previstas nos Decretos anteriores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482 -Voto no
3
O agravo foi contraminutado a fls. 30/33.
Mantida a r. decisão a fl. 34.
A fls. 38/40 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não comporta reforma.
O agravante foi condenado a 20 anos, 5 meses
e 18 dias de reclusão em regime fechado (fl. 06), tendo iniciado o
cumprimento de sua pena em 21 de julho de 1.999, e com término
previsto para 29 de janeiro de 2.020 (fl. 06).
Nos termos do art. 7o, do Decreto no 9.246, de
21 de dezembro de 2.017:
“Art. 7o. A comutação da pena privativa de
liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro
de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de
liberdade:
a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da
pena; e
b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482 -Voto no
4
pena;
II - em dois terços, se não reincidente, quando se
tratar de mulher condenada por crime cometido sem
grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho
ou neto menor de quatorze anos de idade ou de
qualquer
idade
se
considerado
pessoa
com
deficiência ou portador de doença crônica grave e
que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da
pena; e
III - à metade, se reincidente, quando se tratar de
mulher condenada por crime cometido sem grave
ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou
neto menor de quatorze anos de idade ou de
qualquer
idade
se
considerado
pessoa
com
deficiência ou portador de doença crônica grave e
que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da
pena”.
Por sua vez, o parágrafo único, do mesmo
dispositivo legal, estabelece que “a comutação a que se refere o
caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482 -Voto no
5
comutações
decorrentes
de
Decretos
anteriores,
independentemente de pedido anterior”.
Neste ponto, destaco que o artigo 84, inciso
XII, da Constituição Federal, conferiu ampla discricionariedade
ao Presidente da República para definir, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, os requisitos necessários para a
obtenção do indulto e da comutação de penas.
E o Decreto mencionado é claro ao indeferir
este último benefício apenas aos sentenciados que tenham, até 25
de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de
Decretos anteriores.
Muito embora o agravante, em suas razões
recursais, suscite falhas redacionais e tente emprestar ao
dispositivo em comento sentido diverso, é princípio basilar de
hermenêutica a impossibilidade de o intérprete contrariar o
sentido literal do texto interpretado, no processo de
conhecimento da norma jurídica.
Nada obstante amplo o domínio semântico das
palavras que integram a redação de um programa normativo, ele
não é irrestrito, encontrando limites invencíveis nos próprios
vocábulos empregados pela Autoridade competente à concessão
da comutação de penas, no exercício regular do poder normativo
que a Constituição Federal lhe investiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482 -Voto no
6
Assim,
a
interpretação
da
locução
“independentemente de pedido anterior” não pode redundar, como
pretende o agravante, “na intenção [de] conceder, com base no
decreto 9.246/17, também as comutações previstas nos decretos
anteriores”, pois tal exegese contraria a literalidade do comando
que lhe precede, qual seja, de que “a comutação a que se refere o
caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as
comutações decorrentes de Decretos anteriores”.
Inexorável, portanto, a conclusão de que o
Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 7°,
parágrafo único, inovou ao estabelecer requisito objetivo à
concessão de comutação de penas, não socorrendo ao recorrente
sequer a pretensão de se considerar “histórico dos decretos
anteriores” para a desconsideração deste óbice, porquanto
fundado em discricionariedade outorgada diretamente pela
Constituição da República ao Chefe do Poder Executivo Federal.
Feitas tais ponderações, e considerando que o
documento de fl. 12 indica que o recorrente já foi beneficiado
com a comutação de penas pelo Decreto no 8.615, de 23 de
dezembro de 2.015 e Decreto n° 7.648, de 21 de dezembro de
2.011, é escorreita a r. decisão vergastada que indeferiu a nova
concessão do mesmo benefício, com fundamento no art. 7,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004554-04.2019.8.26.0482 -Voto no
7
parágrafo único, do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de
2.017.
O acerto do r. decisum vergastado justifica sua
integral manutenção.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR